Tribunal: TJSP
Processo: 2202492-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202492-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202492-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
CDHU,
é
agravado
MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 20102
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2202492-49.2020.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravado: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
Interessado: GENY NUNES DE ALMEIDA
FORO DE SERTÃOZINHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU
Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU Sociedade de
Economia Mista ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência
da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de
tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU
destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça Decisão reformada, determinando-se a
exclusão da agravante do polo passivo da exação.
RECURSO PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão de fls.114/123, que nos autos da
execução fiscal para cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de
2014 a 2017, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU.
Em suas razões, sustenta a agravante
integrar instrumento da política habitacional do Governo do Estado de São
Paulo, voltada à população de baixa renda, que não encontra guarida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
denominado mercado imobiliário regular e também no desenvolvimento
urbano das áreas degradadas e, com isso, visando a atender referido
interesse social e reduzir o déficit habitacional, através do art. 6o da Lei
Municipal no 3.761/2002, foi autorizada a isenção de tributos municipais
entre o Município de Sertãozinho e a CDHU. Sustenta ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da exação. Por fim, alega exercer atividade de
prestação de serviço público em regime de monopólio estatal, e que apesar
de sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, necessário se faz a
sua equiparação a autarquia, para o fim de reconhecer em seu favor a
imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 150, §2o da Constituição
Federal.
O recurso foi processado com o deferimento
de efeito suspensivo, até decisão final da Turma Julgadora (fls.43/44).
Contraminuta às fls.52/71.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela
Prefeitura Municipal de Sertãozinho em face de COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE
SÃO PAULO CDHU, para recebimento de débitos referentes a IPTU dos
exercícios de 2014 a 2017, no valor total de R$ 2.422,94.
Inicialmente, consigne-se que a exceção de
pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal,
sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo
juiz e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do STJ,
segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”, o que retrata a hipótese dos autos.
Com efeito, o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empresas privadas, não havendo privilégio que seja deferido a um e que
não seja extensivo à outra.
Assim,
não
poderia
ser
concedida
a
pretendida imunidade recíproca com base em argumentos derivados do
art.150, §2o, haja vista a restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da
Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta E.
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais matérias
para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o
do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele
cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4)
Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido somente
no período de repasse da área para a construção de moradias.
Sentença
reformada
Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, o Município de Sertãozinho, por
meio da Lei Municipal no 3.761/2002, concede isenção tributária à
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, conforme previsto em seu art. 6o,
verbis:
Art. 6o Enquanto estiverem no domínio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, os bens imóveis, móveis e os serviços, integrantes do
Conjunto Habitacional que ela implantar neste Município, ficam
isentos de tributos municipais (g.n.)
Como se vê, não há sequer condicionante
de que seja realizado pedido administrativo prévio. Assim sendo, tendo sido
comprovado que o imóvel tributado com IPTU pertence à CDHU e destina-
se a habitação da população de baixa renda, bem como existe lei municipal
isentando-a dos tributos mencionados, a alegação de isenção procede,
cabendo, por isso, a extinção da execução fiscal.
Nesse diapasão é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, ao julgar casos semelhantes:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal -
IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra sentença que
acolheu a alegação de imunidade. 1) Valor da execução inferior a
100 salários mínimos - Recurso de ofício não conhecido -
Inteligência do art. 496, § 3o, III, do CPC. 2) Cabimento da
exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição
de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de
dilação probatória - Precedentes do STJ. 3) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia
mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de
sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza
jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade
vinculada ao Estado. 4) Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008,
que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares -
Cobrança indevida - Precedentes deste Tribunal. 5) Sucumbência
recursal - Majoração dos honorários para 15% do valor atualizado
da causa (R$ 7.687,28, em julho de 2017) - Inteligência do § 11
do Art. 85 do CPC - Alteração dos fundamentos da sentença -
Recurso de ofício não conhecido e Apelo da Municipalidade
improvido, com observação.1 REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU,
exercício de 2016 Município de São Paulo Imóvel tributado
pertencente à CDHU e destinado a habitação de população de
baixa renda Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que
possui
isenção
tributária concedida por lei municipal

Precedentes desta Corte
APELO IMPROVIDO e NÃO
CONHECIDA A REMESSA NECESSÁRIA. 2
Ademais, essa E. Corte, em razão de
isenção tributária outorgada por lei municipal, vem decidindo que a
execução fiscal não pode se voltar, validamente, contra a CDHU, mas sim
contra eventuais mutuários e/ou promissários compradores do imóvel.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU do
exercício de 2011 - Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
1 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1590485-03.2017.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1567405-10.2017.8.26.0090; Relator (a): Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
10/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não
extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade
sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2)
Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede isenção de
IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados
para implementação de empreendimentos habitacionais voltados
a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste
Tribunal - Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso
improvido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
1589140-70.2015.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data
do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de São Paulo -
IPTU do exercício de 2014 Cabimento da exceção de pré-
executividade quando a existência do direito alegado prescindir
de dilação probatória - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Ente
privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de
imunidade recíproca Isenção tributária concedida à CDHU pela
Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse Sentença
mantida por outros fundamentos Honorários recursais Sentença
proferida sob a égide do CPC/2015 Majoração da verba honorária
fixada em primeira instância em um ponto percentual, nos termos
do inciso I e do §11 do art.85 do CPC/2015 Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1591315-37.2015.8.26.0090; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202492-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
14/11/2017)
Por tais fundamentos, é de rigor a reforma
da decisão agravada, determinando-se, pois, a exclusão da agravante do
polo passivo da exação, que deverá prosseguir somente em relação à
codevedora.
Por derradeiro, em razão do acolhimento do
incidente processual, com a extinção do processo em relação à CDHU, de
rigor a condenação do agravado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de
Processo Civil, já considerados os honorários recursais.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator